Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-89.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003518-89.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDER JUNIOR DE CARVALHO - CPF: 959.515.981-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (RECORRIDO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 74.649.138/0001-52 (RECORRIDO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003518-89.2019.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Recorrido(s): EDER JUNIOR DE CARVALHO

Litisconsorte passivo: PACTUS TRANSPORTES LTDA – ME

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SUBCONTRATADO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PLEITO DE ESTADIAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA FERTITEX – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – DEMORA DESCARREGAMENTO – TEMPO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

É fato comprovado que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu excessivas 53 horas paradas em razão da demora no processo de descarga, de modo que tal fato ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar material e moralmente a parte promovente.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e as condenou ao pagamento das horas excedentes para descarregamento, além de indenização moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para condenar as Reclamadas, solidariamente:

a)
a pagar à parte Autora o valor de R$ 2.255,03 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida;

b)
a pagar à parte Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida, e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
), indeferindo a demanda em relação à 5ª Reclamada e extinguindo o feito com julgamento de mérito, e;

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida FERTITEX, nas razões recursais, insurgiu-se apenas quanto à condenação por dano moral, pois entende se tratar de mero aborrecimento e de risco decorrente da atividade desenvolvida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito de dano moral ou reduzir o seu valor.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois “é transportador autônomo de carga e foi o subcontratado para fazer o frete da mercadoria e consta do próprio DACTE – Documento auxiliar de conhecimento de transporte juntadas pelas próprias”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Insurge-se a parte promovida FERTITEX apenas quanto à condenação a título de dano moral, bem como quanto ao valor fixado.

Portanto, o mérito quanto à condenação material acerca das estadias em razão das 53 horas de espera, além do prazo legal, para descarregamento, é matéria incontroversa e transitada em julgada, não se admitindo rediscussão.

No que se refere à tese de inexistência de dano moral, alega a Recorrente a ocorrência de mero aborrecimento, bem como que o risco na demora do descarregamento é inerente à atividade desempenhada.

Entendo que razão não lhe assiste, pois, o pagamento do tempo decorrido para o descarregamento, nos termos da lei, é devido, assim como o dano moral, pois não se pode entender que o longo tempo de espera e todos os percalços suportados por 53 horas para descarregamento representem mero aborrecimento. Calha citar os fundamentos utilizados na origem para reconhecimento da indenização moral:

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, deve-se considerar que, mais do que meros transtornos e aborrecimentos, o Reclamante experimentou situações que afrontaram diretamente seus direitos da personalidade, refletindo no dever de reparar por parte dos causadores do dano, essencialmente diante da submissão do Autor à longa espera do descarregamento da carga (02 dias) em ambiente sem o oferecimento de condições para o mínimo existencial e dignidade do Autor.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Desta forma, entendo ser razoável arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais); valor este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos na inicial.

Portanto, devida a fixação de indenização moral. No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pelas Recorrentes, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021